Tribunal: TJDFT
Processo: 0724382-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724382-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: FLAVIO CESAR DE MARCHI, ROSANGELA FATIMA DALAGNOL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Multigrain S/A pretende a reforma do ato denominado de despacho, proferido pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, lavrado nos seguintes termos: “I - Da adoção do Juízo 100% digital A Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do ‘Juízo 100% Digital’ no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. Registre-se que a adoção do Juízo 100% Digital não implicará modificação na forma como atualmente estão sendo conduzidos os processos, salientando ainda que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer ‘via sistema’. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, ficam as partes intimadas a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Prazo: 5 (cinco) dias. Para evitar tramitação desnecessária, deve se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. II - Do prosseguimento do feito A - Quanto ao executado Dirceu Carlos de Marchi Diante do informado pela autor no ID129264635, aguarde-se a carta precatória de avaliação de ID43271269, relativamente aos bens imóveis penhorados nos autos, de propriedade do executado Dirceu Carlos de Marchi. Vindo aos autos, se cumprida, intimem-se os réus e aguarde-se o prazo para eventual impugnação. Após, tornem-se os autos conclusos. De outro modo, se cumprida a carta precatória sem êxito, intime-se a parte autora para instruir o efetivo cumprimento. Na hipótese de decurso do aludido prazo sem a comprovação quanto ao andamento da diligência, tornem-se os autos conclusos para desconstituição da penhora. B - Quanto aos executados Flávio Cesar de Marchi e Rosangela Fátima Dalagnol Fica intimado o autor a indicar bens a penhora quanto aos réus supra, no prazo de 5 dias. 1.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da intimação a indicar bens. 1.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão”. Por meio da decisão de ID no 38818363, o agravo de instrumento foi conhecido apenas quanto ao estabelecimento de consequência automática do não atendimento à determinação de intimação da recorrente para indicação de bens à penhora. Ressalte-se, ademais, que, no curso do processamento do presente agravo de instrumento, foi proferida decisão de homologação de acordo firmado entre as partes, que culminou na suspensão do feito de referência até seu efetivo exaurimento, designado para 29/08/25 (IDs no 133819901 e 167549563). Por meio do despacho de ID no 51913968, determinou-se a intimação da agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso. Não houve manifestação da parte durante o prazo que lhe foi concedido (ID no 52493522). É o relato do necessário. A determinação de indicação de bens à penhora sob pena de arquivamento provisório do feito encontra-se sob condição suspensiva, qual seja o eventual descumprimento do acordo de ID no 133819901, em que houve a confissão da dívida, o elastecimento do prazo para seu pagamento, bem assim a conclusão de negócio jurídico processual versando sobre suspensão do processo. Diante disso, o presente agravo de instrumento poderá ou não vir a perder seu objeto, no caso de exaurimento do negócio jurídico acima citado, devendo, por isso, remanescer sobrestado, na secretaria da 4a Turma Cível, até a data final prevista para o adimplemento integral do crédito confessado e que é objeto da execução extrajudicial – 29/08/25. Dessa forma, estendo os efeitos do negócio jurídico processual firmado pelas partes na origem (no que se relaciona ao sobrestamento do processo) para o processamento do presente recurso, determinando sua paralisação até 29/08/25, quando deverão voltar conclusos a este Relator. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator